Tribunal: TJDFT
Processo: 0700377-50.2025.8.07.9000
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-05-12
Data de publicação: 2025-05-26

Ementa:
Ementa: AGRAVO DE INSTRUMENTO. ADMINISTRATIVO. ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL INDEFERIDA. CONTEXTO JURÍDICO INALTERADO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela, em face de decisão proferida pelo 3o Juizado Especial da Fazenda Pública do Distrito Federal.
II.QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste no direito da parte agravante à expedição de mandado de busca e apreensão do veículo Corsa/GM, Milenium, de placa JGA-5919.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Concedo ao agravante a gratuidade de justiça, porquanto os elementos processuais demonstram a sua hipossuficiência (art. 5.o, inciso LXXIV, da CF, e art. 99, § 3o, do CPC).
4. Por ocasião do exame do pedido de antecipação da pretensão recursal foi proferida a seguinte decisão (ID 69321479):

“Agravo de instrumento interposto à decisão proferida pelo 3o Juizado Especial da Fazenda Pública e Saúde Pública do DF, nos autos da ação declaratória de inexistência de débitos 0705421-98.2023.8.07.0018, segundo a qual foi indeferida a tutela de urgência pleiteada, consistente na expedição de mandado de busca e apreensão do veículo Corsa/GM, Milenium, de placa JGA-5919.
O autor alega que em 2018 vendeu o veículo Corsa/GM, Milenium, placa JGA5919, para Maria Rodrigues da Silva, porém não foi realizada a transferência do bem junto ao DETRAN, o que causou a anotação de infrações de trânsito em seu prontuário.
Nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, a concessão da tutela de urgência depende da presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, sendo vedada tal providência quando houver perigo de irreversibilidade do provimento antecipado (art. 300, § 3o, do CPC).
No caso, considerando que a procuração foi outorgada à agravada em 2018, a discussão sobre a propriedade do veículo exige dilação probatória, não existindo a probabilidade do direito. Outrossim, o veículo foi entregue à agravada em 25/05/2018 e o autor somente ajuizou a ação 0705421-98.2023.8.07.0018 em 17/05/2023, o que indica a ausência de perigo ou risco ao resultado útil do processo.
Destarte, indefiro o pedido de antecipação dos efeitos da tutela.
Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões.
Comunique-se ao Juízo de origem.”

5. Contrarrazões apresentadas, pugnando o agravado pelo desprovimento do recurso.
6. O contexto jurídico não sofreu qualquer alteração, porquanto a fase instrutória não foi concluída, importando destacar que a via recursal do agravo de instrumento não é adequada para incursão pormenorizada no acervo probatório, sob pena de antecipação do julgamento do mérito da ação principal e supressão de instância.
7. Destarte, mantenho o entendimento adotado na decisão que indeferiu o pedido de antecipação da pretensão recursal.
IV. DISPOSITIVO
8. Agravo de instrumento desprovido.
9. Sem custas e sem honorários advocatícios (Súmula n. 41, TUJ).
10. Súmula de julgamento servindo de acórdão, na forma do artigo 46 da Lei no 9.099/95.